Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL HABEAS CORPUS n. 0703401-91.2023.8.07.0000 Impetrante : Marcos Vinícius Macêdo Landim Paciente : Leandro Batista de Lacerda Queiroz Relator : Desembargador JAIR SOARES O paciente teve decretada a prisão preventiva em 22.5.19, por crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas cometido em 2018, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 48531718 da ação penal). O mandado de prisão foi cumprido em 19.7.22, na cidade de Jurema do Piauí/PI (ID 131720877 da ação penal). Sustenta o impetrante constrangimento ilegal por excesso de prazo. O paciente está preso desde 19.7.22 - há mais de 100 dias -, sem que encerrada a instrução processual. A denúncia, que diz respeito a somente um investigado, sequer foi recebida. Acrescenta que o paciente é lavrador e tem filho de 10 meses, sendo necessário aos seus cuidados, pois a companheira tem 16 anos. E por viver em zona rural, não representa risco à ordem pública, de modo que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso. O paciente encontra-se preso cautelarmente há 203 dias. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § único). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Embora ultrapassados os 148 dias previstos na instrução normativa, não houve demora injustificada na instrução do feito. Em consulta aos autos da ação penal n. 0000186-12.2018.8.07.0005, verifica-se que a denúncia foi recebida em 9.11.18. Em razão da não localização do paciente, o processo foi suspenso, nos termos do art. 366 do CPP. O Ministério Público, em 28.1.19, requereu a prisão do paciente e a citação por edital, que se cumpriu em 14.2.19. A Defensoria Pública apresentou defesa prévia, em 12.7.19 (ID 48531736 da ação penal). O paciente foi localizado no estado de Piauí e preso em 19.7.22. Regularmente citado em 10.11.22. O recebimento da denúncia foi ratificado em 17.1.23 (IDs 142149751 e 146909832 da ação penal). A defesa do paciente ratificou os depoimentos da vítima e testemunha colhidos em audiência de instrução e julgamento realizada em relação ao corréu (ID 148159847). Aguarda-se o interrogatório do paciente (ID 146909832). Não houve demora injustificada na instrução do feito. E os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. Conquanto o paciente esteja preso há 203 dias, próximo está o encerramento da ação penal, que tramita regularmente. Não é o caso de se reconhecer excesso de prazo na prisão do paciente. Ressalte-se que a necessidade de se manter a prisão do paciente foi revista em 9.11.22, sendo indeferido pedido de revogação da prisão preventiva (ID 142027905). Não há constrangimento ilegal ou desproporcionalidade da medida. Ademais, estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente é reincidente específico em crime de roubo circunstanciado e esteve foragido do distrito da culpa por volta de quatro anos (FAP, ID 141803042 da ação penal). As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes e se furtará à aplicação da lei penal. Tais circunstâncias autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Saliente-se que, embora o impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. De igual forma, não trouxe provas de que é imprescindível aos cuidados do filho menor, que está sendo amparado pela mãe. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES